Tribunal: TJES
Processo: 5014691-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014691-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: BRUNO SCARINCI DA HORA SOARES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
CONCURSO PÚBLICO –
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A decisão recorrida encontra respaldo no entendimento consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma que a mera existência de inquéritos policiais ou processos criminais sem sentença condenatória transitada em julgado não pode ser utilizada como fundamento para a eliminação de candidatos em concursos públicos, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

2. No presente caso, o agravado não foi condenado criminalmente, e o fato de ter omitido eventual envolvimento em ocorrência policial não constitui conduta desabonadora suficiente para justificar sua eliminação do certame. Ademais, a irregularidade mencionada é de natureza meramente formal e, como tal, não pode se sobrepor ao direito de o candidato participar das demais fases do concurso, sobretudo quando já foi aprovado em outras quatro etapas.

3. Ademais, ao menos em análise superficial da demanda, penso que o fato de não ter apresentado as certidões inscritas no art. 6º do Decreto n. 5.544/23 não se presta a embasar a eliminação do agravado.

4. Com efeito, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade sugerem, inicialmente, a mitigação de outros postulados neste caso específico, já que a análise preliminar das provas indica que o agravado não teve intenção maliciosa ao deixar de apresentá-las, fazendo-o no momento em que interpôs o recurso administrativo.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação declaratória de nulidade
”
ajuizada por
BRUNO SCARINCI DA HORA SOARES
, deferiu o pedido liminar deduzido na exordial, para suspender os efeitos da eliminação do autor no Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame até decisão final, obedecida a ordem de classificação no certame.

Em suas razões o Município agravante sustenta que a manutenção do agravado no certame é contrária aos requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada exigidos para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, argumentando que, além da ausência de condenação, é necessário considerar todo o histórico de vida pregressa do candidato, de modo a garantir que os servidores públicos sejam moralmente irrepreensíveis.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 10020466.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
501469
1-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
BRUNO SCARINCI DA HORA SOARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação declaratória de nulidade
”
ajuizada por
BRUNO SCARINCI DA HORA SOARES
, deferiu o pedido liminar deduzido na exordial, para suspender os efeitos da eliminação do autor no Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame até decisão final, obedecida a ordem de classificação no certame.

Em suas razões o Município agravante sustenta que a manutenção do agravado no certame é contrária aos requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada exigidos para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, argumentando que, além da ausência de condenação, é necessário considerar todo o histórico de vida pregressa do candidato, de modo a garantir que os servidores públicos sejam moralmente irrepreensíveis.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 10020466.

Sem contrarrazões.

Compulsando a exordial, verifica-se que o autor, ora agravado, foi eliminado na fase de investigação social do certame sob os seguintes fundamentos:

O candidato não apresentou as certidões mencionadas nos incisos I, alínea d, do artigo 6º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023, bem como não mencionou na Ficha de Informações Pessoais (FIP)/Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS), que figura como autor no processo Nº 0097207-21.2016.8.19.0038 - Lesão Corporal Leve (Art. 129 - Código Penal), afetando sua idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, razão pela qual foi considerado não aprovado na forma do parágrafo único, artigo 7º, incisos I e V do artigo 9º e artigo 12 do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023.

Ao receber a inicial, o d. Juízo
a quo
entendeu que tal eliminação se deu com base em critérios que contrariam a presunção constitucional de inocência, por não haver condenação criminal transitada em julgado, bem como que “
quanto a exclusão do processo por não apresentar documentos relevantes quando do preenchimento da Ficha de Informações, ou seja, não ter apresentado os documentos exigidos no edital, não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um possível equívoco, se os documentos foram devidamente apresentados no momento da interposição do seu Recuso Administrativo, pois este comportamento demonstra a boa-fé da parte autora e a ausência da intenção em omitir informações a seu respeito
”.

Pois bem. Entendo, ao menos por ora, que a manutenção do
decisum
recorrido é medida que se impõe.

Em relação ao
fumus boni iuris
, a decisão recorrida encontra respaldo no entendimento consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma que a mera existência de inquéritos policiais ou processos criminais sem sentença condenatória transitada em julgado não pode ser utilizada como fundamento para a eliminação de candidatos em concursos públicos, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

O Pretório Excelso tem reiteradamente decidido que o histórico de vida pregressa de um candidato não pode ser avaliado de maneira prejudicial com base em processos penais ainda em curso ou arquivados.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO ILEGAL. AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, o impetrante apresentou uma conduta profissional que viola as obrigações e os deveres dos policiais militares do Estado, sendo, portanto, incompatível com o desempenho do cargo de Oficial Combatente da PMES, o que deu ensejo ao ajuizamento do processo nO0015719-24.2018.8.08.0024, em trâmite perante a Vara da Auditoria Militar de Vitória. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que há violação ao princípio constitucional da presunção de inocência quando, em fase de investigação social de concurso público,houver a eliminação de candidato em decorrência da simples instauração de inquérito policial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado.(Precedentes: AgRg no RMS 46.055/RJ, ReI. Ministro Gurgel De Faria,Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016; MS 20.209/DF, ReI.Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16/10/2014; STF, AgRg no ARE816.2015/RJ, ReI. Min. Roberto Barroso, l' Turma, DJe 08/10/2015) 3. É assente o entendimento de que "não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de conc urso público." (RE 963952 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10- 2016 PUBLIC 11-10-2016) 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015520, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. CFO. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso comporta o exame do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo em questão, posto que se verifica a incidência de vício de legalidade, consubstanciado na afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Em que pese a Administração Pública possa exigir a aprovação do candidato em investigação social e criminal para o provimento do Cargo Público, o ato concreto realizado sob a égide da cláusula editalícia correspondente deve ser reputado ilegal, na medida em que, embora repute correto exigir do candidato ao posto de Oficial Combatente da Policial Militar do Estado do Espírito Santo idoneidade moral, há de ser respeitada, por outro lado, a sua presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil. 3. De acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória (ARE 655179 AGR-segundo, Relator(a): Min. Edson FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, Acórdão eletrônico DJe-244 Divulg 17-11-2016 Public 18-11-2016). 4. Diante do julgamento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, dou por prejudicado o Agravo Interno interposto, ante a perda do objeto recursal. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0025548-92.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/06/2022; DJES 01/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA TUTELA DE URGÊNCIA INVESTIGAÇÃO SOCIAL MILITAR QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PERICULUM IN MORA INVERSO RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao menos nessa fase embrionária da relação processual de origem, os documentos colacionados junto à exordial de origem não indicam que, de fato, houve omissão ou comportamento de violência por parte do recorrido quanto aos fatos apontados pela Administração Pública como sendo apto a excluí-lo do certame. 2. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019). 3. Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016254, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário:20/01/2021)

No presente caso, o agravado não foi condenado criminalmente, e o fato de ter omitido eventual envolvimento em ocorrência policial não constitui conduta desabonadora suficiente para justificar sua eliminação do certame. Ademais, a irregularidade mencionada é de natureza meramente formal e, como tal, não pode se sobrepor ao direito de o candidato participar das demais fases do concurso, sobretudo quando já foi aprovado em outras quatro etapas.

Ademais, ao menos em análise superficial da demanda, penso que o fato de não ter apresentado as certidões inscritas no art. 6º do Decreto n. 5.544/23 não se presta a embasar a eliminação do agravado.

Com efeito, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade sugerem, inicialmente, a mitigação de outros postulados neste caso específico, já que a análise preliminar das provas indica que o agravado não teve intenção maliciosa ao deixar de apresentá-las, fazendo-o no momento em que interpôs o recurso administrativo.

Quanto ao
periculum in mora
, não restou demonstrado o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação para o Município de Serra caso o agravado permaneça no concurso até a decisão final. Sua participação nas próximas fases não implica sua automática nomeação para o cargo, sendo esta condicionada ao êxito em todas as etapas e à análise judicial definitiva. A eventual confirmação da sentença poderá, inclusive, reverter a decisão liminar, sem prejuízo ao ente público.

Por outro lado, a exclusão imediata do agravado poderia lhe causar dano irreparável, uma vez que o impediria de seguir no certame, sem que haja uma decisão final sobre a legalidade da sua eliminação, o que seria desproporcional, especialmente considerando o princípio da boa-fé e a ausência de qualquer condenação penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de julgamento virtual de 27/01/2025 - 31/01/2025:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, e analisar os presentes autos, concluí de modo diverso de Sua Excelência, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Em seu voto condutor, o Eminente Relator negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a r. Decisão de Origem que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Município suspenda
“os efeitos da eliminação do requerente no Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame até decisão final, com a entrega dos documentos que à desclassificou, obedecida a ordem de classificação no certame”.

Ocorre que o agravado foi eliminado, pois
“não apresentou as certidões mencionadas nos incisos I, alínea d, do artigo 6º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023, bem como não mencionou na Ficha de Informações Pessoais (FIP)/Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS), que figura como autor no processo Nº 0097207-21.2016.8.19.0038 - Lesão Corporal Leve (Art. 129 - Código Penal), afetando sua idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, razão pela qual foi considerado não aprovado na forma do parágrafo único, artigo 7º, incisos I e V do artigo 9º e artigo 12 do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023”.

Em relação ao mencionado processo criminal, observo que o feito se encontra arquivado desde idos de 2017, quando a punibilidade foi extinta em sentença já transitada em julgado.
Como se pode ver no andamento do referido processo, o candidato sequer foi citado, não sendo exigível o conhecimento a respeito de tal ação penal. Assim, nesse particular, acompanho o voto do Eminente Relator.

Não obstante, o candidato foi eliminado também em razão da não apresentação das certidões negativas da
Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino
(art. 6º, I, d, do Decreto Municipal 5.544/2023).

Muito embora o agravado alegue a existência de demora na emissão das certidões, não há, ao menos nesse estágio do processo, prova específica sobre a impossibilidade de emissão da certidão acima mencionada.

Denota-se, portanto, ao menos a princípio, que o agravado poderia ter cumprido a regra editalícia relativa às certidões exigidas e não o fez, afrontando um dos requisitos legalmente exigidos para a continuidade no certame.

Conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ: “[...] o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. [...]” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).

Por tais razões, não constato a probabilidade do direito alegado pelo autor na inicial, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência.

Assim, com as devidas vênias, divirjo do Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
e cassar a decisão de Origem, indeferindo o pedido de tutela de urgência.

É como me manifesto, Sr. Presidente.